Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713538-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PBR BRASIL EVENTOS LTDA AGRAVADO: FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL, ANAA - ASSOCIACAO NACIONAL DE ADVOGADOS ANIMALISTAS, ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL, PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PBR BRASIL EVENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação civil pública no 0703413-17.2024.8.07.0018, movida pelo FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL E OUTROS, concedeu medida liminar para “cominar à parte ré a proibição de realização de "Rodeio PBR", Provas de Laço ou quaisquer outras modalidades de exibições ou competições com a utilização de animais não-humanos, sem prejuízo das demais atrações, como apresentação de músicos, comercialização de comidas e outros itens, festival de motos, etc. A violação da proibição importará na multa no valor de R$ 500.000,00. Defiro também a cominação da proibição de deflagração de fogos de artifício com estampido, em estrito cumprimento à Lei Distrital n. 6.647/20, sob pena de multa no valor de R$ 300.000,00 em caso de descumprimento. Defiro também a obrigação de fazer do Distrito Federal, IBRAM e SEAGRI, no sentido de fiscalizarem o cumprimento dos itens acima, autuando a empresa ré por infração ambiental, em caso de violação” (ID 191807815, origem). A agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que a empresa responsável pelo evento é o INTITUTO 61. Tece considerações e pede o acolhimento da preliminar, a cassação da decisão agravada e a extinção do feito. No mérito, a agravante alega que a prática de rodeios foi contemplada pela Emenda Constitucional 96/2017, por constituir manifestação cultural. Nessa perspectiva, aduz que o magistrado negou efeitos ao §7o do art. 225 da Constituição Federal. Assinala que a atividade é regulamentada. Cita a Lei Federal no 10.519/2002, que dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio; a Instrução Normativa MAPA no 56/2008, que estabelece os procedimentos gerais de Recomendações de Boas Práticas de Bem-Estar para Animais de Produção e de Interesse Econômico - REBEM, abrangendo os sistemas de produção e o transporte; a EC 96/2017; o Decreto Federal no 9.975/2019, que dispõe sobre a avaliação de protocolos de bem-estar animal elaborados por entidades promotoras de rodeios pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Lei Federal no 13.873/2019, que dispõe sobre modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. Com isso, sustenta que a utilização de animais em eventos esportivos não leva à presunção de crueldade no seu trato, especialmente porque os critérios de bem-estar estão normatizados e são observados pelos responsáveis pelo evento. Além disso, defende que o evento está em conformidade com as autorizações e critérios estabelecidos pelas normas de regência. Esclarece que o evento não contará com “prova de laço ou bulldoging e calf roping, por ter plena consciência de que para a prática dessas modalidades não existe tecnologia capaz de eliminar o grande potencial ofensivo que representam para o animal”. Tece considerações acerca do bem-estar dos animais envolvidos na competição; discorre sobre evidências técnicas sobre o tema e cita julgados. Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada para sustar os efeitos da decisão impugnada, para garantir a utilização dos animais para exposição e competição no evento o BRASÍLIA RODEIO FESTIVAL, marcado para os dias 4 a 7 de abril. No mérito, requer o provimento do recurso para cassar a decisão. Preparo regular no ID 57544194. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, a agravante se insurge contra decisão que deferiu medida liminar proibindo a realização de rodeio, prova de laço ou quaisquer modalidades de exibições e competições com a utilização de animais. Eis o teor da decisão agravada (ID 191807815, origem): Não pode haver dúvidas sobre a proibição constitucional de submissão de animais a crueldade, ante a norma deveras cristalina do art. 225, § 1o, VII, da Carta. Rodeios e vaquejadas são típicas condutas de crueldade desnecessária contra animais, que são expostos à exaustão, a ataques físicos e derrubadas, tudo para o estranho deleite de quem se compraz com o sofrimento alheio. Essas práticas não são esporte. Animais não-humanos não são atletas e, se pudessem exprimir sua opinião, por certo não anuiriam em servir de joguete para humanos. "Cultura" remete a cultivo, a algo que alimenta o espírito. Não se cultiva ervas daninhas. Uma tradição que seja baseada na crueldade e insensibilidade não alcança a condição de cultura. Ainda que esses espetáculos de mau gosto fossem manifestação tradicional brasileira - e não são, como corretamente demonstra a parte autora - haveriam de ser repensados, pois nem tudo que é tradicional é cultura, e mesmo a cultura pode e deve ser revista à luz de elementos de ética e civilidade ao longo da evolução histórica. A elevada rentabilidade da atividade cruel tampouco pode ser justificativa plausível para a violação da clara proibição constitucional, por razões óbvias: não se pode comprar o direito de violar a Constituição, o estado de Direito não está à venda. A previsão do § 7o do mesmo art. 225 não ressalva rodeios e vaquejadas da proibição de crueldade, pois exige, para a atividade cultural com animais, o reconhecimento da prática como patrimônio cultural, o que não ocorre no caso desses espetáculos cruéis. O dispositivo em comento vale para manifestações como cavalhadas, por exemplo, mas não para atividades inerentemente crueis e nada edificantes. Portanto, há manifesta plausibilidade jurídica na pretensão posta nos autos. Intenso também o perigo de dano irreversível, consistente na possibilidade de realização dos espetáculos com uso de crueldade contra animais, em evento iminente. Sendo protegido constitucionalmente, o interesse jurídico de preservação de animais contra a crueldade deve ser imediatamente resguardado pela tutela inibitória visada pela parte autora. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar à parte ré a proibição de realização de "Rodeio PBR", Provas de Laço ou quaisquer outras modalidades de exibições ou competições com a utilização de animais não-humanos, sem prejuízo das demais atrações, como apresentação de músicos, comercialização de comidas e outros itens, festival de motos, etc. A violação da proibição importará na multa no valor de R$ 500.000,00. Defiro também a cominação da proibição de deflagração de fogos de artifício com estampido, em estrito cumprimento à Lei Distrital n. 6.647/20, sob pena de multa no valor de R$ 300.000,00 em caso de descumprimento. Defiro também a obrigação de fazer do Distrito Federal, IBRAM e SEAGRI, no sentido de fiscalizarem o cumprimento dos itens acima, autuando a empresa ré por infração ambiental, em caso de violação. [...] De início, destaco que neste momento processual se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pela agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Nos moldes do art. 225, §1o, inciso VII, da Constituição Federal, são vedadas as práticas que submetam os animais a crueldade. Por sua vez, o §7o do mesmo dispositivo prescreve que “não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1o do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos”. A atividade desportiva a ser realizada nos dias 4 a 7 de abril é o rodeio (montaria em touros, exclusivamente) (IDs 57543253, 57543249, 57543250 e 57543251), expressamente reconhecido pela Lei no 13.364/2016 como manifestação cultural nacional, elevado à condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, confira-se: Art. 2o O rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, são reconhecidos como manifestações culturais nacionais e elevados à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro, enquanto atividades intrinsecamente ligadas à vida, à identidade, à ação e à memória de grupos formadores da sociedade brasileira. (Redação dada pela Lei no 13.873, de 2019) Art. 3o São consideradas expressões artísticas e esportivas do rodeio, da vaquejada e do laço atividades como: (Redação dada pela Lei no 13.873, de 2019) I - montarias; [...] O art. 3o-B, §1o, da Lei 13.364/2016, dispôs acerca da necessidade de aprovação de regulamentos específicos para o rodeio, os quais devem estabelecer regras capazes de assegurar a proteção e o bem-estar animal, bem como sanções para casos de descumprimento. Em observância aos comandos normativos, a Confederação Nacional de Rodeio (CNAR) submeteu à apreciação da Comissão Técnica Permanente de Bem-Estar Animal, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (CTBEA/MAPA) o Regulamento de Boas Práticas e Bem-Estar Animal, que foi reconhecido (IDs 57543254 e 57543255) e aprovado por meio da Portaria no 588, de 16 de abril de 2018 (ID 57543256). Inegável, portanto, que a atividade de rodeio conta com o Regulamento disposto na Lei 13.364/2016. Vale destacar que o evento foi devidamente credenciado junto à Confederação Nacional de Rodeio (ID 57543252), a quem compete, dentre outras atribuições, “regulamentar, organizar, orientar, fiscalizar, promover, dirigir ou controlar os campeonatos, festivais e torneios, e cumprir e fazer cumprir as leis, estatutos, regulamentos, resoluções, deliberações e demais atos de poderes ou órgãos de hierarquia superior, aplicáveis ao desporto”. Além disso, a competição conta com as licenças e autorizações necessárias à sua realização (IDs 57543251, 57543250, 57543249) e não há quaisquer elementos concretos que indiquem que os animais serão expostos à crueldade, à exaustão ou a ataques físicos, sobretudo se levado em consideração que o rodeio ocorrerá apenas na modalidade montarias em touro (IDs 57543252 e 57543253). Quanto ao mais, os documentos juntados pelos agravados na origem não são aptos a demonstrar que o evento em questão fere as normas que regulam o rodeio, até porque nem sequer dizem respeito ao caso específico dos autos. Assim, ao menos em análise sumária, a decisão agravada aponta para violação do §7o do art. 225 da CF/88, uma vez que o dispositivo constitucional está em vigor e autoriza a utilização de animais em práticas qualificadas por lei específica com manifestações culturais, tal como é o caso dos autos. Nesse sentido, confira-se julgado oriundo do Supremo Tribunal Federal, in verbis: EMENTA Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Ambiental. Ação civil pública. Vedação às provas de laço. Princípio da precaução. Aplicação inapropriada. Legislação atual, Lei no 13.873/19, que não conflita com o art. 225, § 7o, da Constituição Federal. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem vedou a realização das chamadas provas de laço com base na jurisprudência local e, dessa forma, em desacordo com a interpretação do STF quanto ao princípio da precaução em hipóteses relacionadas à exegese da norma do art. 225 da Constituição Federal. 2. Acerca da aplicação do princípio da precaução, conforme manifestação anterior, “não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública” (RE no 627.189/SP-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 3/4/17). 3. A Lei no 13.873/19, alterando o disposto na Lei no 13.364/16, incluiu o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestação cultural nacional, além de elevar essas atividades à condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. 4. Dispõe o § 7o do art. 225 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC no 96/17, que, para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1o do referido artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1o do art. 215 da Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 5. Agravo regimental não provido. (RE 926944 AgR-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 17-05-2022 PUBLIC 18-05-2022) Por último, não se pode desconsiderar que algumas das autorizações para a realização do rodeio ocorreram em outubro de 2023 (ID 57543250, 57543251), a ação civil pública, contudo, só foi ajuizada pelos autores/agravados em 2.4.2024 (ID 191752272), ou seja, às vésperas do evento, o que evidencia a inexistência de urgência do pedido formulado na origem, já que aguardaram 05 (cinco) meses sem adotar qualquer medida contra a realização do torneio, de maneira que é injustificável a suspensão da competição, que, caso fosse mantida, implicaria inúmeros prejuízos aos envolvidos no evento: consumidores, patrocinadores, competidores, comerciantes e, não menos importante, os animais, estes principalmente pelo deslocamento desnecessário até o local da competição. Essa omissão durante tanto tempo, aparentemente, não condiz com o disposto no art. 5o do CPC. Ao mesmo tempo, a decisão adotada, no dia anterior ao evento, não se afigura consentânea com o art. 10 da legislação processual. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sustar, por completo, os efeitos da decisão agravada (ID 191807815, origem) e, com isso, autorizar a utilização de animais para exposição e competição no evento BRASÍLIA RODEIO FESTIVAL, que ocorrerá entre os dias 4 e 7 de abril. (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Dada a urgência, concedo a esta decisão força de mandado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator